Tribunal: TJES
Processo: 0000987-89.2020.8.08.0049
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000987-89.2020.8.08.0049

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: HOTEL ESMIG LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR À GERAL. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. TEMA 745/STF. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença, complementada em embargos de declaração, que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por HOTEL ESMIG LTDA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reconhecendo o direito à aplicação da alíquota geral de 17% de ICMS sobre energia elétrica e à restituição dos valores pagos a maior, mas mantendo a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação de alíquota de ICMS superior à geral sobre energia elétrica viola o princípio da seletividade, considerada a essencialidade do serviço; (ii) estabelecer se as tarifas TUSD e TUST devem ser excluídas da base de cálculo do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 745, fixa entendimento de que a aplicação de alíquotas de ICMS superiores às gerais sobre energia elétrica viola o princípio da seletividade, em razão da essencialidade do serviço.

A modulação de efeitos do referido precedente ressalva as ações ajuizadas até 05/02/2021, hipótese em que se enquadra a demanda, proposta em 25/08/2020.

A aplicação da alíquota de 17% e a restituição do indébito encontram respaldo no entendimento vinculante do STF.

O STJ, no Tema Repetitivo 986, estabelece que as tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas do consumidor final.

As referidas tarifas compõem o custo da operação de fornecimento de energia elétrica, sendo indissociáveis do fato gerador do imposto.

A manutenção da inclusão da TUSD e TUST evita o fracionamento da base de cálculo e assegura a isonomia tributária.

A aplicação da taxa SELIC como índice exclusivo de correção monetária e juros, a partir da vigência da EC nº 113/2021, atende à disciplina constitucional vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A aplicação de alíquota de ICMS superior à geral sobre energia elétrica viola o princípio da seletividade, considerada a essencialidade do serviço, conforme Tema 745 do STF.

As ações ajuizadas até 05/02/2021 não se submetem à modulação de efeitos do Tema 745, assegurando a restituição do indébito.

As tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas do consumidor final, nos termos do Tema 986 do STJ.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice exclusivo de correção monetária e juros a partir da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, III; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 714.139 (Tema 745, repercussão geral); STJ, Tema Repetitivo nº 986.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a Sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO Nº 0000987-89.2020.8.08.0049

REMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

PARTES:
HOTEL ESMIG LTDA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença (
ID 18126381
), complementada pela decisão de
ID 18126638
, que julgou parcialmente procedente a ação movida por HOTEL ESMIG LTDA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A sentença reconheceu o direito da autora à aplicação da alíquota geral de ICMS (17%) sobre o consumo de energia elétrica e à restituição dos valores pagos a maior, mas negou o pedido de exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do imposto.

A parte autora, HOTEL ESMIG LTDA, alega que a alíquota de 25% aplicada sobre a energia elétrica seria inconstitucional por ferir o princípio da seletividade, dada a essencialidade do serviço. Postula, ainda, a ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por sua vez, concordou com a redução da alíquota para 17%, em linha com a alteração legislativa estadual e o decidido pelo STF, mas defendeu a legalidade da inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo, com base em tese firmada pelo STJ.

A matéria discutida nos autos envolve a aplicação de teses vinculantes firmadas pelos Tribunais Superiores em sede de repercussão geral e recursos repetitivos.

Quanto à alíquota de ICMS sobre energia elétrica, a questão foi definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 714.139 (Tema 745).

O STF fixou a seguinte tese:

"Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços."

A modulação dos efeitos dessa decisão ressalvou expressamente as ações ajuizadas até a data do início do julgamento de mérito (05/02/2021).

No caso, a ação foi proposta em 25/08/2020, enquadrando-se na exceção.

Portanto, a sentença agiu corretamente ao aplicar o precedente e reconhecer o direito da autora à alíquota de 17% e à respectiva restituição do indébito.

No que se refere à exclusão da TUSD e da TUST, a controvérsia foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986, que estabeleceu:

"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."

O fundamento é que tais tarifas compõem o preço final da operação de fornecimento de energia, sendo indissociáveis do fato gerador do imposto. A medida visa a evitar o fracionamento da base de cálculo e a garantir a isonomia tributária entre os consumidores.

Desse modo, ao negar a exclusão das referidas tarifas, a sentença de primeiro grau alinhou-se estritamente ao entendimento vinculante do STJ, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

Finalmente, a decisão proferida nos embargos declaratórios (
ID 18126638
) agiu com acerto ao complementar a sentença para adequar os critérios de correção monetária e juros à Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de sua vigência.

Assim, tendo em vista que a conclusão contida na Sentença, integrada pela decisão nos embargos, está em absoluta harmonia com o entendimento consolidado nos
Temas 745 do STF
e
986 do STJ
, impõe-se a confirmação integral do julgado.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para
confirmar a Sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para confirmar a sentença.